Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO.
I – No processo em exame, inviável a constrição de percentual dos salários dos agravados-executados, pois há potencial prejuízo para a subsistência deles e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a penhora.
II – Agravo de instrumento desprovido.